Tribunal: TJMT
Processo: 1078846-34.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078846-34.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A e Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que desproveu ambas as apelações e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas patrocinadas pelo escritório.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao manter o arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (
ii
) saber se houve omissão quanto à não implementação de condição suspensiva contratual, à natureza híbrida da avença, ao termo de quitação e à ausência de proveito econômico nas demandas patrocinadas; (
iii
) saber se há omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado; (
iv
) saber se existe contradição entre o reconhecimento da existência de contrato escrito e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; e (v) saber se há erro material apto a alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, destinam-se à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou à correção de erro material, não constituindo via adequada para reexame do mérito nem para substituição da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

4. Não há nulidade por julgamento extra petita, porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a causa de pedir e concluiu que a pretensão inicial se fundou no arbitramento judicial de honorários, com base na L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o, em razão da ausência de cláusula específica para disciplinar a remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, e não em indenização autônoma por lucros cessantes.

5. Também não se verifica omissão quanto à incidência da L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o, e do CPC, art. 85, §§ 2o e 8o, uma vez que o acórdão embargado explicitou que o percentual de 4% decorreu de juízo de proporcionalidade, considerado o trabalho efetivamente prestado, a ruptura antecipada do vínculo, a moderação do arbitramento e o teto remuneratório contratual.

6. A alegação relativa à condição suspensiva contratual foi expressamente examinada, tendo o acórdão distinguido, de forma coerente, a execução específica do contrato da pretensão de arbitramento judicial, reputada de natureza ressarcitória, apta a remunerar os serviços já prestados quando a própria rescisão unilateral do mandato inviabiliza a implementação das condições originariamente pactuadas.

7. A existência de contrato com remuneração por fases ou de natureza híbrida não afasta, por si só, o arbitramento judicial, quando inexistente estipulação específica para a hipótese de revogação imotivada e quando a remuneração substancial se vinculava ao êxito, sendo legítima a preservação da justa contraprestação pelo labor já desempenhado, em consonância com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

8. O termo de quitação foi reputado insuficiente para obstar o arbitramento, por sua generalidade e pela ausência de individualização segura dos serviços, dos processos abrangidos e dos critérios de cálculo, o que afasta sua eficácia liberatória plena no contexto litigioso examinado.

9. A ausência de recuperação de crédito nas execuções não impede o arbitramento, pois a verba reconhecida não corresponde à percepção automática da cláusula de êxito, mas à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral, circunstância que igualmente afasta a alegação de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, cuja incidência não é absoluta no sistema contratual contemporâneo.

10. Inexiste omissão quanto à fundamentação do quantum, porquanto o acórdão expôs, de modo suficiente, os critérios empregados na fixação do percentual de 4%, com referência à natureza das demandas, à extensão do trabalho realizado, ao período de atuação, à moderação do percentual e à compatibilidade com os parâmetros legais e contratuais.

11. Não há contradição interna no acórdão embargado. O reconhecimento da existência de contrato escrito não impede a aplicação da L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o, quando a lacuna contratual recai precisamente sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral antecipada, hipótese em que se justifica o arbitramento judicial para recompor, em medida proporcional, a contraprestação frustrada.

IV. Dispositivo e tese:

1
1
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura julgamento extra petita o acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantém condenação fundada no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, quando a pretensão inicial está voltada à remuneração dos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato. 2. A revogação imotivada do mandato, antes do término das demandas patrocinadas, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, ainda que a remuneração contratual estivesse condicionada, total ou parcialmente, ao êxito. 3. O termo de quitação genérico, sem especificação adequada do objeto e dos critérios de contraprestação, não impede o arbitramento judicial. 4. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as teses deduzidas, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, XIII e 170; CC,
arts
. 104, 421, 422; CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, 86, 1.022; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 14.02.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB; STJ,
AREsp
2735363, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 28.10.2024; TJMT, AC 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza M. P. de Carvalho, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração
opostos, respectivamente, por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
BANCO BRADESCO S.A
, com o objetivo de sanar supostos vícios de omissão, contradição e erro material
no a
córdão de
Id. 348006873
, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado
, que por
unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas em que atuou o escritório causídico, em virtude da resilição unilateral do contrato de prestação de serviços.

Nos embargos de Id. 350205896, o embargante
Galera Mari E Advogados Associados
, sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da hodierna redação do artigo 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), alterado pela Lei n.o 14.365/2022. Argumenta o recorrente que o referido dispositivo legal impõe, de forma cogente, a observância dos percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil (entre 10% e 20%) para o arbitramento judicial de honorários, vedando a fixação por equidade fora das hipóteses estritas do § 8o do mesmo diploma processual.

Para reforçar sua tese, o escritório embargante invoca a superveniência do Tema Repetitivo n.o 1.388 do Superior Tribunal de Justiça
, sustentando que a tese ali firmada possui efeito vinculante e determina que o arbitramento de honorários contratuais, em caso de rescisão unilateral imotivada, deve observar obrigatoriamente os critérios e limites percentuais do artigo 85 do CPC. Cita, inclusive, recente decisão monocrática do Ministro Humberto Martins (
AREsp
2.597.906/MT), que teria determinado o retorno de autos análogos a esta Corte para adequação ao referido precedente qualificado. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos
aclartórios
, com a atribuição de efeitos infringentes, para majorar a verba honorária para o patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Por sua vez, o segundo embargante,
Banco Bradesco
,
ponta uma série de vícios que entende macularem o acórdão embargado. Alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por julgamento extra petita
, aduzindo que a pretensão inicial do escritório
limitava-se
à indenização pela "perda de uma chance" quanto à verba de êxito (recuperação final) frustrada pela rescisão, e não ao arbitramento sobre serviços já remunerados e quitados. Sustenta que o acórdão, ao arbitrar honorários sobre a totalidade da atuação, desconsiderou os limites objetivos da lide e a causa de pedir.

No mérito, a instituição financeira verbera a existência de contradição e omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato para o pagamento da verba de êxito. Argumenta que, inexistindo recuperação efetiva de crédito nas ações executivas durante a vigência do mandato, não haveria direito à percepção de valores a título de "Recuperação Final". Aduz, ainda, que o contrato celebrado entre as partes não era exclusivamente ad
exitum
, mas híbrido, prevendo remuneração por fases (distribuição, garantia do
juízo, etc.
), as quais foram devidamente pagas.

Ponto nevrálgico das razões do Bradesco reside na alegada omissão quanto à validade e eficácia dos Termos de Quitação anuais apresentados. O embargante defende que tais documentos, firmados pelo escritório com firma reconhecida e em papel timbrado, conferiram quitação plena, geral e irrevogável quanto aos serviços prestados até 31 de dezembro de 2019, em estrita observância à Cláusula 6.22 do contrato. Insurge-se contra a qualificação de tais documentos como "genéricos", sustentando que a desconsideração de tais provas viola o ato jurídico perfeito, a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a proibição do
venire
contra
factum

proprium
. Cita precedentes do STJ que determinaram o retorno dos autos à origem para análise específica desses termos de quitação.

O Banco Bradesco aponta, ainda, a inaplicabilidade do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, por haver contrato escrito estipulando a remuneração, o que afastaria a natureza supletiva do arbitramento judicial. Questiona também a distribuição dos ônus sucumbenciais e o valor da causa, requerendo o prequestionamento de diversos dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais.

Em contrarrazões
ao embargos
do
escritorio
, o embargado
Banco Bradesco S.A
,
sustenta que o Tema 1.388 do STJ trata de matéria diversa (honorários sucumbenciais e art. 85, § 8o-A do CPC) e que ainda pende de julgamento definitivo, não possuindo a eficácia vinculante nos moldes pretendidos pela parte adversa. Refuta a aplicação imediata do precedente e pugna pela manutenção do julgado quanto ao percentual arbitrado, caso não sejam acolhidos seus próprios embargos.

Galera
Mari
, ora embargado em
sua contrarrazões
em face dos embargos oposto pela instituição financeira, refuta as teses do banco, defendendo que a rescisão unilateral e imotivada do contrato atrai a incidência do arbitramento judicial, independentemente das cláusulas contratuais originais, que não previam remuneração para a hipótese de ruptura antecipada. Reitera a invalidade dos termos de quitação, classificando-os como genéricos e inaptos a comprovar o pagamento específ
ico pelos serviços objeto da lide, citando doutrina e jurisprudência sobre os requisitos do artigo 320 do Código Civil. Pugna pela rejeição dos embargos da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se d
os
embargos de declaração
opostos
por
Banco Bradesco S/A

e
Galera Mari e Advogados Associados
,
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade por julgamento extra petita, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios manejada pela emba
rgante

Galera
Mari E Advogados Associados
.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte embargante legítima e estando o recurso adequadamente fundamentado nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões suscitadas nos presentes
aclaratórios
, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO POR FASES. RESCISÃO UNILATERAL. TRABALHO PARCIALMENTE EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. VALOR FIXADO EM 4% SOBRE O VALOR DAS CAUSAS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Caso em exame:

1. Ações de arbitramento de honorários interpostas contra o banco, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com arbitramento fixado judicialmente em 4% sobre o valor atualizado da soma das causas.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
: (
i) saber se a existência de contrato escrito com cláusulas de remuneração por fases impede o arbitramento judicial de honorários em caso de revogação unilateral do mandato antes da conclusão das ações; (
ii
) saber se o valor fixado em 4% é proporcional ao trabalho efetivamente prestado, diante da ausência de cláusula expressa de remuneração para a hipótese de rescisão imotivada.

III. Razões de decidir:

3. A cláusula de remuneração por fases, embora válida, não afasta a possibilidade de arbitramento quando a rescisão unilateral impede o implemento das condições contratuais originalmente pactuadas.

4. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, quando comprovada a atuação parcial e a ausência de cláusula expressa que discipline a remuneração em caso de revogação imotivada.

5. O termo de quitação apresentado pela instituição financeira é genérico, sem identificação precisa dos serviços abrangidos, sendo insuficiente para afastar o direito à contraprestação proporcional.

6. O valor fixado em 4% observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente, não configurando enriquecimento sem causa nem desequilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios justifica o arbitramento judicial de honorários quando não houver cláusula específica prevendo a remuneração nessa hipótese. 2. É válido o arbitramento proporcional aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão, mesmo diante da existência de contrato escrito com remuneração por êxito ou por fases."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III, 5o, XIII; CC,
arts
. 187, 421, 422; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; L. no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017; TJMT, Apelação Cível 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1005538-67.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas
no

art
. 489, § 1o."

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração,

Luiz
Guilherme
Marinoni,

Sérgio
Cruz
Arenharte

Daniel

Mitidiero
, lecionam que:

"Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
489,§
1
o,IV
,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.
022,II
,CPC). Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo
Civil

Comentado
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

OMISSÃO QUANTO ENFRENTAMENTO DO
ART. 22, § 2o, DA LEI FEDERAL No 8.906/1994

O escritório embargante alega omissão quanto à aplicação dos parâmetros do art. 85 do CPC, por força da nova redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia. Sem razão, contudo.

O acórdão embargado foi expresso e cristalino ao fundamentar a fixação dos honorários. A decisão colegiada não ignorou a legislação invocada, mas procedeu à sua aplicação mediante uma interpretação sistemática e proporcional, adequada à especificidade do caso concreto: rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços antes do término das demandas.

A fixação em 4% não decorreu de arbítrio desmotivado, mas da ponderação entre o trabalho efetivamente realizado até a ruptura do vínculo e a expectativa de direito frustrada. O julgado consignou expressamente que o arbitramento deve remunerar o trabalho desempenhado, sem onerar excessivamente a parte contrária, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou a questão dos parâmetros legais, concluindo que o percentual fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos tanto pela lei processual quanto pelo estatuto de classe. Conforme textualmente assentado no voto condutor:

O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados. Assim sendo, 4% da soma do valor da causa atualizado, resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual. Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos honorários arbitrados, pois remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o banco. Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Portanto, não há omissão. O que se verifica é que a interpretação dada pela Turma Julgadora aos dispositivos legais não coincidiu com a almejada pelo embargante, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita ao condenar o banco ao pagamento de honorários por serviços já remunerados e quitados, quando a causa de pedir da inicial limitava-se à frustração da expectativa de recebimento pela "recuperação final" do crédito nas ações executivas, condição suspensiva não implementada.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado expressamente analisou e rejeitou a preliminar suscitada, consignando que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do artigo 22, parágrafo segundo, da Lei no 8.906/1994, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

A análise detida dos autos revela que a pretensão autoral não se limitava à perda da possibilidade de receber honorários pela recuperação final do crédito, como sustenta o embargante, mas sim ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual.

O acórdão fundamentou adequadamente que os próprios
conteúdos
da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.

Transcrevo o trecho pertinente:

"
A análise detida dos autos revela que a causa de pedir deduzida na petição inicial se ampara na inexistência de cláusula contratual que regulasse a remuneração devida ao escritório de advocacia em caso de rescisão imotivada do contrato. A pretensão foi claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial nos casos em que não há ajuste prévio quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorários.

A sentença, ao reconhecer o direito ao arbitramento e fixar valor, limitou-se a decidir os pedidos conforme formulados, não extrapolando os limites objetivos da lide, nem inovando ao deferir pedido diverso do deduzido. Não houve, portanto, substituição da causa de pedir por fundamento indenizatório autônomo, tampouco concessão de vantagem não pleiteada.

Os próprios
conteúdos
da petição inicial e das manifestações subsequentes da parte autora convergem no sentido de que a pretensão central consistia na remuneração dos serviços efetivamente prestados, diante da ausência de cláusula contratual que previsse remuneração específica no caso de encerramento antecipado da relação contratual, e não em indenização por lucros cessantes ou danos emergentes.
"

A fundamentação é clara, coerente e juridicamente consistente. O acórdão distinguiu adequadamente entre a natureza do pedido formulado na inicial, que efetivamente postulava arbitramento de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, e a alegação do embargante de que se trataria de pedido indenizatório por lucros cessantes.

Não há, portanto, nulidade por julgamento extra petita. O que existe é divergência interpretativa quanto ao alcance da causa de pedir, questão de mérito que foi adequadamente enfrentada pelo acórdão. A parte embargante pretende, pela via inadequada dos
aclaratórios
, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

Assim sendo,
REJEITO
a alegação de nulidade.

QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a Cláusula 6.5 do contrato, que vinculava o pagamento de honorários pela "Recuperação Final" à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, condição suspensiva não implementada porquanto não houve recuperação de crédito nas ações executivas.

A alegação não configura o vício apontado.
O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda
por que
a não implementação da condição suspensiva não obsta o arbitramento judicial de honorários. O julgado reconheceu expressamente que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

O acórdão estabeleceu distinção conceitual fundamental entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, esclarecendo que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

A fundamentação prossegue com análise constitucional da questão:

"
A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados. O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo sexto da Carta Magna, possui dimensão
prestacional
que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa.
"

O acórdão ainda fundamentou especificamente quanto à condição suspensiva:

"A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida. Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da condição suspensiva, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo distinção conceitual entre execução específica do contrato e arbitramento judicial de honorários, este último com natureza ressarcitória que independe da implementação das condições contratuais originais frustradas pela própria rescisão unilateral.

O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não implementação da condição suspensiva obstaria qualquer remuneração. Contudo, discordância quanto ao fundamento jurídico adotado não configura omissão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defensiva, o que é substancialmente diverso de deixar de apreciá-la.

Desta forma,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à condição suspensiva.

OMISSÃO QUANTO
AO TERMO DE QUITAÇÃO

O embargante alega que o acórdão teria ignorado que o contrato não seria de êxito puro, mas híbrido, prevendo cinco momentos distintos de pagamento, especialmente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabeleceriam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

A alegação não configura omissão.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente, fundamentando
por que
essa circunstância não afasta o cabimento do arbitramento judicial. O julgado consignou que a cláusula de remuneração por fases, embora válida, não afasta a possibilidade de arbitramento quando a rescisão unilateral impede o implemento das condições contratuais originalmente pactuadas.

O acórdão fundamentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento judicial de honorários com fundamento no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei no 8.906/1994, quando comprovada a atuação parcial e a ausência de cláusula expressa que discipline a remuneração em caso de revogação imotivada
, conforme
discorrido
anteriormente.

O julgado analisou especificamente a estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e que os adiantamentos constituíam quantias que seriam abatidas da remuneração final, não caracterizando pagamentos autônomos por serviço prestado.

O acórdão fundamentou-se em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre contratos com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, consignando que a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado.

Verifica-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múltiplas formas de pagamento, mas fundamentou que essa circunstância não afasta o direito ao arbitramento quando há rescisão unilateral antecipada, especialmente porque a remuneração substancial estava vinculada ao êxito, e os adiantamentos eram quantias insuficientes que seriam abatidas da remuneração final.

Novamente, o que existe não é omissão, mas discordância do embargante quanto ao fundamento jurídico adotado pelo acórdão. A questão foi enfrentada de forma exauriente, com análise da estrutura contratual e fundamentação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O acórdão prosseguiu com fundamentação jurídica sobre os requisitos de validade da quitação:

"O termo de quitação apresentado por Banco Bradesco S.A. como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica. A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado."

A fundamentação prosseguiu com análise principiológica:

"Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos."

O acórdão ainda fundamentou com base na jurisprudência deste Tribunal:

"A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos: 'APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu'. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei)."

Assim,
REJEITO
a alegação de omissão quanto à natureza do contrato.

NATUREZA HIBRIDA DO CONTRATO
DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS

O embargante sustenta omissão quanto às cláusulas contratuais que preveem pagamentos por etapas processuais, argumentando que não se trataria de contrato de êxito, mas de contrato híbrido com previsão de pagamento por serviços prestados e, caso exista, por percentual do benefício financeiro. Alega que o trabalho realizado nas ações fora simples e ordinário, já tendo sido remunerado nos termos da cláusula 6.7 do contrato.

O acórdão embargado não padece de omissão quanto à natureza do contrato. A decisão reconheceu expressamente que o contrato previa pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações. O acórdão consignou que, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

A fundamentação do acórdão embargado demonstra compreensão adequada da estrutura contratual, reconhecendo a existência de múltiplas formas de remuneração previstas. A conclusão pela procedência do arbitramento não decorre de desconsideração destas cláusulas, mas sim da constatação de que a rescisão unilateral frustrou a expectativa legítima de remuneração proporcional ao trabalho realizado, não havendo previsão contratual específica para esta hipótese.

A alegação de que os serviços prestados já teriam sido integralmente remunerados não encontra respaldo na fundamentação do acórdão embargado. A decisão consignou que o arbitramento judicial visa remunerar o trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, considerando que a rescisão unilateral impediu a continuidade da atuação e o eventual recebimento da remuneração vinculada ao êxito. O arbitramento não constitui duplicidade de pagamento, mas sim reconhecimento do direito à justa remuneração pelo período trabalhado, diante da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada.

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a simplicidade dos serviços efetivamente prestados, limitados a atos processuais ordinários.

A alegação não configura omissão. O acórdão embargado considerou expressamente a natureza dos serviços prestados ao fixar o quantum arbitrado. Transcrevo o trecho pertinente:

"
Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quanto a proporcionalidade, levando-se em consideração o período de atuação, a existência de múltiplos processos e fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o quantum arbitrado.
"

O acórdão reconheceu expressamente que se tratava de
"
o valor arbitrado de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas, representa de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.
,
circunstância que foi considerada na fixação do percentual de
4
%
, significativamente inferior ao teto de
18%
postulado na inicial e aos percentuais usualmente arbitrados em casos de maior complexidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada de
omissão
e contradição quanto a estipulação contratual
e remuneração dos
serviços
pr
estados.

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO

O embargante alega que o acórdão não teria analisado a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas, circunstância que obstaria o arbitramento de honorários.

A alegação não configura omissão.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. O julgado consignou que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados, e não constituindo execução específica do contrato rescindido.

O acórdão expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas fundamentou que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando o arbitramento judicial de honorários.

O julgado prosseguiu fundamentando que, apesar da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Veja-se julgado colacionado nos autos:
“Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado”
(TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito.

Esclareço, ainda, que acerca da temática é sustentado violação ao princípio da
pact
sunt servanda
,
ou seja
o acórdão teria ignorado a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração. Ocorre que o entendimento exarado no acórdão embargado foi que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

É sabido que o princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva (art.
422
do
Código Civil
), a função social do contrato (art.
421
do
Código Civil
) e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é
"firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (...)
” (STJ -
AgInt no AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise, que estabelece o
"
perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
"
, se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(STJ -
AREsp
: 2735363,
Relator.:Ministro
MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024).

Portanto, o afastamento da literalidade da Cláusula 17.6 não representa violação ao
pacta sunt
servanda
,
mas a sua correta aplicação em conformidade com os demais princípios que regem as relações contratuais.

Noutro giro, é certo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarcitória do arbitramento judicial, que independe do êxito nas ações executivas. Ressalvo que o acórdão embargado expressamente considerou que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, mas entendeu, que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, justificando, assim, o arbitramento judicial de honorários.

O acórdão consignou que essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato sem justa causa frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada, destacando que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos, mas sim em reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

Transcrevo o trecho pertinente:

"Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.
Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços
contratados.
.
"

A fundamentação é clara: o arbitramento judicial possui natureza ressarcitória, objetivando remunerar os serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, independentemente de ter havido ou não recuperação de crédito nas ações executivas. A ausência de proveito econômico nas ações não obsta o arbitramento, porquanto este não visa executar a cláusula de êxito do contrato, mas sim reparar o dano decorrente da rescisão unilateral que frustrou a possibilidade de o advogado continuar trabalhando para obter o resultado contratualmente previsto.

O acórdão ainda fundamentou que a ausência de proveito econômico foi considerada na fixação do quantum arbitrado, que levou em conta justamente o trabalho efetivamente realizado, e não o valor que seria devido em caso de êxito:

"
Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada mostra-se proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
"

REJEITO
a alegação de omissão quanto à ausência de proveito econômico.

OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO

O embargante alega que o acórdão não teria fundamentado adequadamente o quantum arbitrado em

4
%
, não havendo exposição clara do critério utilizado nem do que especificamente está sendo remunerado.

A alegação não configura omissão.
O acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à fixação do quantum arbitrado, enfrentando detalhadamente os critérios utilizados. O julgado consignou que o valor fixado em
4
%
observou os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e compatibilidade com o trabalho desempenhado, além de respeitar o teto remuneratório estabelecido contratualmente.

O acórdão fundamentou que o arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

O julgado consignou que o valor fixado não se mostra excessivo, que a base de cálculo utilizada
mostra-se
proporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O acórdão ainda fundamentou com base na legislação aplicável, consignando que nas hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia.

Verifica-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo primeiro), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

REJEITO
a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

Transcrevo os trechos pertinentes:

"
No que toca ao recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados, busca-se a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a quantia fixada na sentença
revela-se
desproporcional ao trabalho desempenhado (autos no 0802724- 10.2014.8.23.0010 e 0802843-68.2014.8.23.0010). Argumenta-se, ainda, que o contrato de prestação de serviços previa remuneração vinculada ao benefício econômico obtido pela instituição financeira, inclusive em caso de rescisão contratual antecipada. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos. O juízo a quo fixou os honorários em 4% do valor atualizado da soma das causas, pelo trabalho realizado nos dois processos, em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade.
"

O acórdão prosseguiu fundamentando os critérios específicos utilizados:

"
A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os dois processos envolvidos alcançaria R$ 197.634,00, o valor arbitrado de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas, representa de forma inequívoca a moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.
"

A fundamentação prosseguiu com análise metodológica:

"
O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.
"

Verifica-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arbitrado, considerando a natureza das ações, o trabalho efetivamente realizado, o tempo despendido, o teto contratual como parâmetro de proporcionalidade, a metodologia objetiva e transparente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e os parâmetros legais do artigo 85, parágrafos segundo e oitavo, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigo 489, parágrafo primeiro), apresentando fundamentação extensa, detalhada e juridicamente consistente, afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

Rejeito,
assim, a alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum.

ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÕES

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

A alegação não configura contradição interna.

O embargante aponta contradição ao reconhecer a existência de contrato com previsões expressas de pagamento e simultaneamente aplicar o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, norma que expressamente exige "falta de estipulação ou de acordo" para o arbitramento judicial.

A alegação não configura contradição interna.
Contradição, para fins de embargos de declaração, é a existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do próprio acórdão, caracterizada pela afirmação e negação simultânea de uma mesma premissa fática ou jurídica. Não se confunde com divergência interpretativa ou com a adoção de fundamento jurídico com o qual a parte não concorda.

O acórdão embargado estabeleceu distinção conceitual clara e juridicamente consistente entre duas situações diversas: a existência de contrato escrito regulando a relação entre as partes durante sua vigência, e a ausência de cláusula contratual específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão unilateral antecipada.

O julgado fundamentou que a expressão
"falta de estipulação ou de acordo"
contida no artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia não se refere à inexistência de contrato escrito em sentido amplo, mas à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta de rescisão unilateral antecipada, hipótese em que o arbitramento judicial se faz necessário para evitar enriquecimento sem causa do contratante que se beneficiou dos serviços prestados.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal, perfeitamente compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme precedente expressamente citado no acórdão embargado.

Não há, portanto, contradição interna, mas sim interpretação jurídica fundamentada com a qual o embargante não concorda, o que é substancialmente diverso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento:

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO.DIREITO AO ARBITRAMENTODOS HONORÁRIOS.- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o
arbitramentoda
verba, sob pena de
autorizarque
o cliente se locuplete
ilicitamentecom
o
trabalhode
seu advogado."(
REsp 945.075/MG
, Rel. Min.
Nancy

Andrighi
, 3a
Turma,julgado
em 25/05/2010).

Rejeito
a alegação de contradição.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art.
1.022
,
CPC
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC
, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
opostos por Galera Mari e Banco Bradesco
e os
REJEITO
integralmente, considerando
prequestionados
todos os dispositivos questionados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026